Tribunal: TJMT
Processo: 1000251-58.2020.8.11.0053
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000251-58.2020.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[PAULO ROBERTO DAMASCENO - CPF: 364.545.837-91 (APELANTE), WALMIR CAVALHERI DE OLIVEIRA - CPF: 279.202.599-91 (ADVOGADO), ADHEMAR AUGUSTO DE CASTRO MONTE - CPF: 253.575.141-00 (APELADO), MARCELO BERTOLDO BARCHET - CPF: 632.601.311-91 (ADVOGADO), ESPÓLIO ADEMAR CAIXETA DE CASTRO (APELADO), OSWALDO PEREIRA CARDOSO FILHO - CPF: 544.446.241-91 (ADVOGADO), ADHEMAR AUGUSTO DE CASTRO MONTE - CPF: 253.575.141-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ADEMAR CAIXETA DE CASTRO registrado(a) civilmente como ADEMAR CAIXETA DE CASTRO - CPF: 007.324.351-53 (APELADO), ADHEMAR AUGUSTO DE CASTRO MONTE - CPF: 253.575.141-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), HOUSEMAN THOMAZ AGULIARI - CPF: 268.449.188-79 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. AUSÊNCIA DE INCLUSÃO DE TODOS OS AUTORES DA AÇÃO ORIGINÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REGULARIZAÇÃO
EX OFFICIO
PELO MAGISTRADO. DEVER DO PATRONO DO AUTOR. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a ação de embargos de terceiro ajuizada por Paulo Roberto Damasceno em face do Espólio de Ademar Caixeta de Castro, representado por seu inventariante, ao fundamento da ausência de litisconsórcio passivo necessário, nos termos do art. 485, IV, do CPC. A controvérsia decorre da alegação de que a reintegração de posse deferida na demanda originária teria atingido imóvel diverso do reconhecido judicialmente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o juízo de origem deveria ter oportunizado a emenda à inicial para inclusão da litisconsorte passiva necessária, cônjuge coproprietária autora da ação originária de reintegração de posse, ou se, diante da ausência de pressuposto processual, caberia, como feito, a extinção do processo sem resolução do mérito.

III. Razões de decidir

3. Configura-se litisconsórcio passivo necessário e unitário quando o provimento jurisdicional buscado afetar a esfera jurídica de todos os legitimados na relação processual originária, como na hipótese de reintegração de posse ajuizada por ambos os cônjuges.

4. O art. 114 do CPC impõe a citação de todos os litisconsortes necessários para formação válida da relação jurídica processual, sendo que o art. 116 estabelece a unidade da decisão em tais casos.

5. A ausência de citação da litisconsorte passiva necessária compromete a validade do processo, ensejando a extinção sem resolução do mérito, por se tratar de vício insanável não suprível de ofício pelo juízo, nem passível de correção mediante emenda à inicial, por se tratar de iniciativa da parte autora.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de citação de litisconsorte passivo necessário, quando a relação jurídica controvertida exige decisão uniforme para ambas as partes da demanda originária, impõe a extinção do processo sem resolução do mérito.

2. A regularização do polo passivo em hipóteses de litisconsórcio unitário não pode ser promovida de ofício pelo juízo, nem determinada sem provocação da parte autora.”

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1000251-58.2020.8.11.0053

APELANTE: PAULO ROBERTO DAMASCENO

APELADO:

ADEMAR CAIXETA DE CASTRO

Colenda câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto por PAULO ROBERTO DAMASCENO contra a sentença proferida nos autos da ação de embargos de terceiro manejada em face do ESPÓLIO DE ADEMAR CAIXETA DE CASTRO, representado por seu inventariante ADHEMAR AUGUSTO DE CASTRO MONTE, que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, ante o reconhecimento da ausência de litisconsórcio passivo necessário.

O apelante sustenta que a reintegração de posse objeto da demanda originária extrapolou os limites da área judicialmente reconhecida como "Vale Abençoado", atingindo indevidamente sua propriedade, denominada Sítio Recreio.

Refuta a extinção do processo, arguindo que a inclusão da litisconsorte necessária, TÂNIA MARISA DO MONTE E CASTRO, poderia ter sido determinada de ofício pelo juízo ou oportunizada mediante emenda à petição inicial, à luz dos princípios da instrumentalidade das formas e economia processual.

Preparo recolhido – Id. 306795358.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento – Id. 304237857.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O cerne da controvérsia recursal está em definir se a extinção do processo por ausência de litisconsórcio passivo necessário configura medida acertada ou se o juízo deveria ter oportunizado a regularização do polo passivo, mediante inclusão da litisconsorte necessária.

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade, todavia, no mérito o inconformismo não merece prosperar.

A sentença guerreada extinguiu o feito com fundamento no art. 485, IV, do CPC, ao reconhecer a ausência de litisconsórcio passivo necessário, pois a ação originária de reintegração de posse foi proposta por ADEMAR CAIXETA DE CASTRO e sua esposa TÂNIA MARISA DO MONTE E CASTRO, sendo imprescindível a participação de ambos no polo passivo da presente demanda.

Nos termos do art. 114 do CPC, o litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes.

O art. 116 do mesmo diploma preconiza que o litisconsórcio é unitário quando, pela natureza da relação jurídica, o juiz tiver de decidir o mérito de modo uniforme para todos os litisconsortes.

Na hipótese, eventual provimento dos embargos de terceiro implicaria desconstituição da decisão que concedeu a reintegração de posse a ambos os autores da demanda pretérita, o que revela a imprescindibilidade da formação do litisconsórcio passivo necessário e unitário.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. FALTA DE CITAÇÃO DO CÔNJUGE. DIREITO REAL IMOBILIÁRIO. CASAMENTO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. CITAÇÃO. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. NÃO EFETUADA. NULIDADE ABSOLUTA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. 1. A “querela nullitatis insanabilis” tem como finalidade sanar vícios de ordem pública que maculariam todo o processo, ora considerados insanáveis, tornando a sentença inexistente e, consequentemente, todos os atos processuais derivados da alegada nulidade. 2. A falta de citação figura entre os exemplos clássicos de nulidade da sentença, que, por conter vício transrecisório, jamais transita em julgado, constituindo a ação anulatória ('querella nullitatis') a via mais comumente utilizada para o reconhecimento dessa nulidade, não obstante seja possível a provocação do juízo por outros meios. 3
. Tem-se da inteligência do artigo 10, § 1o, inc. I do CPC/73, a necessidade da formação de litisconsorte passivo necessário nos casos em se tratar de direitos reais imobiliários, devendo para a formação regular do polo passivo da ação, a fundamental citação de ambos os cônjuges para defesa. 4. No caso de ação reivindicatória que trata sobre direito real, exige-se a citação do cônjuge do requerido casado, à luz do que dispõe o art. 10, § 1o do CPC. (AgInt 36816/2014 - Relator Exmo. Des. Sebastião Barbosa Farias). 5. Nulos estão os atos processuais realizados em ação reivindicatória movida pela recorrida, pois na ação originária reivindicatória, não houve a citação de um dos cônjuges (comprovadamente casada) e o processo foi julgado procedente, em notório prejuízo da parte não citada
.
(N.U 0000490-97.2013.8.11.0094, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/07/2022, Publicado no DJE 25/07/2022)

Cito ainda:

LITISPENDÊNCIA – Identidade de partes, pedido e causa de pedir – Reprodução de ação anteriormente ajuizada – Impossibilidade – Extinção sem resolução do mérito – Necessidade: – Deve ser extinto o processo, sem resolução do mérito, em razão do reconhecimento da litispendência, porque reproduz ação anteriormente ajuizada. LITISPENDÊNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, COM FUNDAMENTO NO ART. 485, INC . V, DO CPC.
(TJ-SP - AC: 10294408320218260100 SP 1029440-83.2021.8 .26.0100, Relator.: Nelson Jorge Júnior, Data de Julgamento: 21/06/2022, 13a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/06/2022)

Diferentemente do que sustenta o apelante, não é dado ao juízo substituir a parte na gestão da lide, tampouco suprimir a iniciativa processual que compete à parte interessada.

Ausente o pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impunha-se, como impôs, a extinção sem resolução do mérito.

Assim, mantém-se incólume a sentença recorrida.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, para manter inalterada a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Por força do art. 85, §11°, do CPC, majoro a sucumbência de 10% para o novo importe de 12%, sobre o valor da causa, mantendo a suspensão de exigibilidade em razão da concessão da justiça gratuita deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025